Tribunal: TJDFT
Processo: 0724106-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724106-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE LUIS NOGUEIRA DA SILVA, ELVIO LUIS NOGUEIRA DA SILVA, LIS DAIANE NOGUEIRA DA SILVA AGRAVADO: PAULO PITANGA DO AMPARO, PRISCILLA JOICE DO AMPARO, ASSOCIACAO FIDELIS PROTECTOR - AFP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Jorge Luis Nogueira da Silva e Outros em face da r. decisão (IDs 128323855 e 130067690 na origem) que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em desfavor de Paulo Pitanga do Amparo e Outros, indeferiu o pedido liminar. Requereram a antecipação da tutela recursal para a reintegração de posse aos Agravantes. Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 37570186). Em consulta ao processo de referência (autos no 0705184-25.2022.8.07.0010), verifico que, em 10/11/2022, foi proferida sentença julgando improcedente o pedido contido na petição inicial (ID 141898719 na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal dos Agravantes. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator